Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007962-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), LINDINALVA SOUZA SANTOS - CPF: 020.961.661-01 (AGRAVANTE), ANNA BEATRIZ LOPES DALLABRIDA - CPF: 082.888.431-58 (AGRAVADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), BERNARDO DALLABRIDA - CPF: 284.473.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA LEANDRO CARVALHO - CPF: 927.432.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LEANDRO DALLABRIDA - CPF: 022.743.851-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DA INVENTARIANTE - DECISÃO QUE NOMEOU A FILHA DO
DE CUJUS
COMO

INVENTARIANTE – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PESSOA DIVERSA DA QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pode o magistrado subverter a ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, quando inexistente documento que comprove ter o herdeiro preferencial proposto a abertura dentro do prazo estabelecido no art. 611 do CPC (dois meses).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007962-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LINDINALVA SOUZA SANTOS

AGRAVADA: ANNA BEATRIZ LOPES DALLABRIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LINDINALVA SOUZA SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli,
lançada nos autos do Inventário nº 1000786-33.2023.8.11.0036, que indeferiu a impugnação à nomeação de inventariante, mantendo a agravada
ANNA BEATRIZ LOPES DALLABRIDA
no encargo.

Nas razões recursais, a agravante relata que na origem trata-se de ação de abertura de inventário dos bens deixados por Bernardo Dallabrida, falecido em 18 de maio de 2023, iniciada pela filha mais nova, ora agravada, nomeada inventariante, contra a qual a recorrente e companheira do
de cujus
apresentou impugnação à nomeação de inventariante, pleiteando que fosse nomeada no lugar da agravada.

Expôs que a “
decisão agravada não agiu com o costumeiro acerto, ao fundamentar que ‘quando o preterido não fez a abertura do inventário não pode prosperar, pois a sua omissão levou a requerente a ingressar em juízo para tanto’, uma vez que a legitimidade para abertura do procedimento de sucessão não se confunde com o direito de alteração da ordem preferencial de inventariante contida no artigo 617 do CPC, devendo ser revogada a decisão recorrida, eis que em total desconformidade com a realidade fática do presente feito”
(sic).

Sustenta que “
preceitua o disposto no artigo 627, em seu inciso II, que a parte lesada poderá RECLAMAR CONTRA A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE, tendo em vista que deve ser seguida preferencialmente a ordem do artigo 617, inciso I do CPC, como fez a agravante, a qual apresentou tempestivamente, impugnação à nomeação de inventariante, entretanto sendo o requerimento rejeitado por meio da decisão agravada, apesar de INEXISTIR NO PRESENTE CASO, EXCEÇÃO À ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE, bem como estando ESTAMPADO NOS AUTOS A UNIÃO ESTÁVEL DA AGRAVANTE COM O FALECIDO NA DATA DE ÓBITO”
(sic).

Argumenta que “
a agravante que possui mais de 16 (dezesseis) anos de união estável com o de cujus e desde o falecimento de seu marido, a Agravante na qualidade de cônjuge meeira e herdeira se encontra na posse e na administração dos bens, sendo administradora provisória natural do espólio, cabendo-lhe representá-lo ativa e passivamente em todo o processo”
(sic).

Afirma que “
tendo em vista que o falecido deixou companheira, bem como a herdeira nomeada nunca esteve na administração dos bens deixados pelo falecido, nota-se que o indeferimento da impugnação apresentada pela agravante configura afronta grave ao disposto no Artigo 617 do CPC”
(sic).

Defende que “
em razão da agravante estar habitando no único imóvel, bem como em razão da ordem que disciplina o artigo 617 do CPC, não há motivos para que a agravante não seja nomeada inventariante, ocasião em que não se aplica qualquer exceção à regra da ordem de nomeação”
(sic).

Aponta que “
NÃO HÁ CONTROVÉRSIA ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL DA AGRAVANTE E DO FALECIDO, portanto não se configura motivo suficiente para que a agravante não fosse nomeada como inventariante dos bens do espólio
” (sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo “
para fins de suspender os efeitos da decisão que indeferiu a impugnação a nomeação da agravada e consequentemente indeferiu a habilitação da nova Inventariante, ora cônjuge do de cujus”
(sic).

Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja a revogada a decisão agravada, em razão de inexistir nos autos controvérsia acerca da união estável da agravante e do falecido, bem como, por força da ordem de inventariante contida no artigo 617 do CPC, com a consequente nomeação da agravante ao cargo de inventariante dos bens do espólio
” (sic).

Ainda, requer a gratuidade da justiça (id. 207990651).

No despacho de Id. 208352696, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 209918169, acompanhada de documentos, sendo a gratuidade deferida nesta instância recursal.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 19/04/2025, conforme decisão de Id. 209948684.

A parte agravada não apresentou contraminuta, mesmo devidamente intimada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANNA BEATRIZ LOPES DALLABRIDA
na data de 31/08/2023 ajuizou a ação de inventário em decorrência do falecimento do seu genitor, BERNARDO DALLABRIDA falecido em 18/05/2023, requerendo sua nomeação como inventariante, sob o argumento que “
embora a viúva se encontre na administração dos bens do Espólio, não requereu a abertura do Inventário até a presente data e não demonstrou interesse pela abertura devido a comodidade e conveniência da posse dos bens
” (sic) (id. 127877435 – autos de origem).

Posteriormente, a agravante apresentou impugnação à nomeação da inventariante, arguindo que não houve observância à regra de preferência contida no art. 617 do Código de Processo Civil, bem como aduz se encontrar na administração do espólio, razão pela qual pretende a substituição do encargo de inventariante, nomeando-a ao mister.

Ato contínuo, sobreveio a decisão agravada, litteris:

“Trata-se de abertura de inventário dos bens pertencentes ao espólio de Bernardo Dallabrida, sendo requerente e inventariante a Sra. Anna Beatriz Lopes Dallabrida, já suficientemente qualificada.

Ao analisar detidamente os fólios processuais, verifica-se que a cônjuge supérstite apresentou impugnação à nomeação de inventariante, arguindo que não houve observância à regra de preferência contida no art. 617 do Código de Processo Civil, bem como aduz se encontrar na administração do espólio, razão pela qual pretende a substituição do encargo de inventariante, nomeando-a ao mister.

Pois bem.

Em primeiro, observa-se que a própria requerente anunciou na peça vestibular que o “de cujus” conviveu em união estável com a Sra. Lindinalva Souza Santos, ora impugnante, até a data de seu falecimento, todavia,
apesar de a cônjuge supérstite se manter na administração dos bens, esta não promoveu a distribuição da respectiva ação de inventário, fato que justifica a nomeação de um herdeiro necessário para exercer o encargo de inventariante, conforme a previsão do art. 617, II, do CPC.

Nesse sentido, em conformidade com o entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios, cabe ressaltar que a regra de preferência estabelecida no referido dispositivo legal não é absoluta, podendo ceder em caso excepcionais, como ocorrera no presente feito.

Lado outro, o fato de administrar os bens do falecido, não justifica o afastamento da inventariante.
Até porque, em relação ao regular andamento do processo, ao que parece não está sendo prejudicado por alguma conduta desidiosa da inventariante.

E do que se depreende dos autos, por ora, não se vislumbra a ocorrência de alguma das hipóteses descritas no art. 622 do CPC/2015, de modo a afastar a inventariante.

Na verdade, não se trata propriamente de pedido de remoção de inventariante, previsto no art. 622 do CPC/2015, que demanda a instauração do devido incidente processual, mas pleito de sua destituição, tratado no art. 627 do diploma processual, apresentado logo após o ingresso do herdeiro, nos próprios autos do inventário.

Mesmo assim, a impugnação baseada somente na ordem de nomeação, quando o preterido não fez a abertura do inventário não pode prosperar, pois a sua omissão levou a requerente a ingressar em juízo para tanto. Ainda, destaca-se o fato inexistir na declaração do óbito informação quanto a união estável havida entre o inventariado e a impugnante.

Desse modo, pelo exposto, não há razões para acolher a impugnação apresentada, devendo-se manter o encargo de inventariante, bem como o cumprimento das determinações contidas na decisão de id. 127918681”.

Pois bem.

O art. 617 do CPC elenca, em rol taxativo e preferencial, aqueles que podem ser nomeados inventariantes:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.”

Contudo, a ordem legal de preferência para a nomeação do inventariante não é absoluta, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "
a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto
" (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.04.19).

In casu
, a própria agravante relata que estava buscando documentos para realizar a abertura do inventário dos bens pertencentes ao espólio de Bernardo Dallabrida, falecido em 18/05/2023, quando fora surpreendida pela distribuição do inventário realizado pela herdeira agravada em 31/08/2023.

Assim, apesar da alegação da recorrente de estar administrando os bens do falecido, não propôs a abertura do inventário dentro do prazo estabelecido no art. 611 do CPC (2 meses), o que se mostra suficiente para subverter a ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC.

Com efeito, uma vez tomada a iniciativa de ajuizar o inventário pelo pela herdeira agravada, nada obsta, que esta exerça o encargo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – REMOÇÃO “EX OFFÍCIO” DO FILHO DA FALECIDA DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – ORDEM LEGAL (CPC, ART. 167) –
SUBVERSÃO DA ORDEM QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – INÉRCIA DO VIÚVO DA FALECIDA EM REALIZAR A ABERTURA DO INVENTÁRIO NO PRAZO LEGAL
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DEPOIS DE JÁ TER SIDO NOMEADO O INVENTARIANTE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a inércia do viúvo meeiro em provocar a abertura do inventário dentro do prazo legal (CPC, art. 611), é admitida a subversão da ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, sem que isso implique em desvio do rito do processo que justifique o chamamento do feito à ordem pelo Juízo para remover o inventariante anteriormente nomeado, sem observância do devido processo legal previsto nos arts. 622 e 623 do CPC
”.
(N.U 1018560-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO/INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NOMEOU O FILHO DO DE CUJUS INVENTARIANTE – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE –
NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS MESES – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PESSOA DIVERSA DA QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o magistrado subverter a ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, quando inexistente documento que comprove ter o herdeiro preferencial proposto a abertura dentro do prazo estabelecido no art. 611 do CPC (dois meses
)”.
(TJ-MT 10067349820228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE MANTÉM A FILHA DO FALECIDO PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE - COMPANHEIRO SUPÉRSTITE QUE BUSCA A SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – ORDEM LEGAL RELATIVIZADA – POSSIBILIDADE – PENDENTE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. ( AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Ausência de motivo para a substituição da inventariante, pendente de comprovação a alegada união estável havida com o falecido. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a manutenção da agravada no cargo”.
(TJMT 10052929720228110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 22-6-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 22-6-2022).

De mais a mais, inexistindo, nesta quadra processual, demonstração de irregularidade na decisão que nomeou a agravada (Anna Beatriz Lopes Dallabrida), diante do preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão interlocutória hostilizada.

Caso posteriormente seja comprovado descumprimento da inventariante em seus deveres legais, o art. 622 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de remoção da inventariante de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando, então, a situação novamente será revista para o bem maior do inventário e da proteção dos demais herdeiros.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – CONFLITO DE INTERESSES NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESTITUIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A substituição do inventariante exige prova contundente do alegado conflito de interesses, sob pena de ser mantida a ordem de nomeação disposta no art. 617 do CPC, sobretudo se não demonstrada a má gestão dos bens do Espólio”.
(N.U 1027994-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024